Tribunal: TJSP
Processo: 2284605-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2284605-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante SÃO LUCAS SAUDE,
é agravado JERSO ROSALEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284605-94.2019.8.26.0000 - lmo
2
Agravo de Instrumento no 2284605-94.2019.8.26.0000
Agravante: São Lucas Saude
Agravado: Jerso Rosalen
Comarca: Americana
V. 1564
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM
REGIME DE "HOME CARE". INSURGÊNCIA REFERENTE
APENAS À OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA
BENEFICIÁRIA
DO
PLANO
DE
SAÚDE.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso contra decisão às págs. 45/46, que deferiu a
antecipação da tutela “para determinar que a ré preste os devidos serviços médicos
de assistência integral, em regime de home care, com enfermagem 24 horas, bem
como os procedimentos e tratamentos indicados na inicial, sob pena de multa diária
no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 150.000,00. Os profissionais serão aqueles
cadastrados e credenciados junto a parte requerida” (págs. 45/46).
Insurge-se a agravante contra a decisão, sustentando, em síntese,
que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço de
home care, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecidos de ANS.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 12).
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (págs.
132/133).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284605-94.2019.8.26.0000 - lmo
3
O agravo não deve ser conhecido.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a
interposição deste recurso, o agravado/autor informou que sua esposa, Tenuza
Barbosa Rosolen, beneficiária do plano de saúde, falecera em 04.03.2020,
conforme Certidão de Óbito à pág. 222 dos autos de origem. Informou, também
que, em que pese prejudicado o fornecimento do tratamento de home care, a
pretensão autoral subsiste já que formulado pedido indenizatório e não se confunde
com a obrigação de fazer (págs. 220/221 dos autos de origem).

Assim, diante do óbito da beneficiaria do plano de saúde e
considerando que a insurgência, neste recurso, refere-se apenas à obrigação de fazer,
o Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda superveniente do objeto
(tratamento de home care).
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora